Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708629-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALDEMIR ALVES DA SILVA, THEREZINHA BATISTA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÕES PREFERENCIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da extinção da obrigação assumida pelos autores em negócio jurídico de mútuo celebrado com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, por meio da compensação de crédito oriundo de ações do Banco do Estado de Santa Catarina, sob o argumento de que o Banco do Brasil incorporou aquela instituição financeira. 2. O sócio, detentor de parcela do capital da sociedade anônima não é um “credor” da sociedade anônima e sim o titular de uma parcela do capital social da referida entidade. 3. As ações que integram o capital de uma sociedade anônima não têm como característica a liquidez, imprescindível ao reconhecimento da compensação, além de não se tratar de obrigação submetida a termo. Ao contrário, seu valor tem variações diárias, a depender da multiplicidade de fatores que influenciam a respectiva cotação no mercado mobiliário. 4. Não há como reconhecer a compensação entre a dívida decorrente de negócio jurídico de mútuo e as ações (parcelas do capital) pertencentes aos devedores, nem mesmo como obrigar a apelada a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelos devedores. 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou ao artigo 368 do Código Civil, sustentando o direito à compensação como forma de extinção da obrigação discutida nos autos. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 46891639). Todavia, a parte recorrente não atendeu à determinação, impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: "É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras" (AgInt no AREsp n. 2.161.568/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009